Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-18.2024.8.11.0013
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003764-18.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOANE MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 068.866.246-36 (APELADO), ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES - CPF: 064.576.111-76 (ADVOGADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), J. H. S. S. - CPF: 081.103.931-52 (APELADO), LUCAS EDUARDO SILVA SOUZA - CPF: 071.743.081-20 (APELADO), PETULIA JEHSSY SILVA SOUZA - CPF: 071.743.271-84 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), DOANE MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 068.866.246-36 (APELANTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES - CPF: 064.576.111-76 (ADVOGADO), J. H. S. S. - CPF: 081.103.931-52 (APELANTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES - CPF: 064.576.111-76 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SILVA SOUZA - CPF: 071.743.081-20 (APELANTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES - CPF: 064.576.111-76 (ADVOGADO), PETULIA JEHSSY SILVA SOUZA - CPF: 071.743.271-84 (APELANTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES - CPF: 064.576.111-76 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA PROPORÇÃO DE 70% PARA A VÍTIMA E 30% PARA O ENTE PÚBLICO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou em óbito, reconheceu culpa concorrente na proporção de 70% para a vítima e 30% para o ente público e fixou pensão mensal e indenização por danos morais.

2.

Recurso adesivo interposto pelos autores visando à majoração da responsabilidade do Município para 50%, ao aumento da pensão mensal e à elevação do valor dos danos morais.

3.

O laudo pericial apontou excesso de velocidade da vítima, que trafegava entre 70 e 80 km/h em via com limite de 40 km/h, e elevado teor alcoólico no sangue, bem como falha na sinalização da obra pública, com cavaletes posicionados a 10 metros do maquinário, em desacordo com normas técnicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade do Município; (ii) saber se deve ser alterada a proporção da culpa concorrente fixada em 70% para a vítima e 30% para o ente público; e (iii) saber se é cabível a majoração da pensão mensal e do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988. A culpa concorrente impõe a repartição proporcional do dano.

6.

O laudo pericial indicou que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade aliado ao estado de embriaguez da vítima. Consta que, se respeitado o limite de 40 km/h, haveria tempo e espaço suficientes para evitar a colisão.

7.

Também restou comprovada falha na sinalização da via, pois os cavaletes estavam posicionados a apenas 10 metros do maquinário, em desacordo com as normas do CTB e com a Resolução no 39/1998 do CONTRAN.

8.

A fixação da culpa concorrente na proporção de 70% para a vítima e 30% para o Município observa a preponderância causal do excesso de velocidade e da embriaguez, sem desconsiderar a deficiência de sinalização. Inexistem elementos para majorar ou reduzir tal proporção.

9.

A pensão mensal foi fixada com base em 2/3 da remuneração da vítima e reduzida proporcionalmente ao percentual de responsabilidade do Município. O critério está em consonância com a jurisprudência do STJ.

10.

O valor de R$ 15.000,00 para cada autor, a título de danos morais, revela-se adequado à gravidade do dano e ao grau de culpa do ente público. A majoração ou redução comprometeria a proporcionalidade decorrente da culpa concorrente.

11.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A culpa concorrente entre vítima e ente público, em acidente de trânsito envolvendo obra pública com sinalização deficiente, deve ser fixada segundo a preponderância causal apurada em laudo pericial. 2. O excesso de velocidade e a embriaguez da vítima autorizam a fixação de maior percentual de responsabilidade em seu desfavor, ainda que comprovada falha de sinalização. 3. A indenização por danos materiais e morais deve ser fixada proporcionalmente ao percentual de responsabilidade do ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11; CTB, arts. 1o, § 3o, e 306, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.573.573, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.02.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e de recurso de apelação adesivo interposto por DOANE MARIA DA SILVA SOUZA e Outros contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou no falecimento de Lázaro Aparecido de Souza.

A sentença reconheceu culpa concorrente na proporção de 70% para a vítima e 30% para o Município, condenando o ente público ao pagamento de:

(a) pensão mensal de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), correspondente a 30% de 2/3 do salário da vítima (R$ 1.900,00), a ser dividida igualmente entre os autores, com termo inicial na data do óbito (12/08/2022) e termo final na data em que o falecido completaria 73 anos de idade, acrescida de juros de mora calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento;

(b) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, acrescido de juros de mora calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para os autores e 30% para o réu, observada a gratuidade de justiça concedida aos autores e a isenção legal do Município quanto às custas processuais.

O Município de Pontes e Lacerda sustenta a culpa exclusiva da vítima, argumentando que o laudo pericial da POLITEC concluiu que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade (aproximadamente 75 km/h em via com limite de 40 km/h) aliado ao estado de embriaguez do condutor (concentração de álcool de 16,92 dg/L no sangue), e que a sinalização era visível a 45 metros de distância, sendo possível ao condutor evitar a colisão caso respeitasse o limite de velocidade.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido, por culpa exclusiva da vítima.

Subsidiariamente, requer a revisão da proporção de culpa para 85% à vítima e 15% ao Município, com a consequente redução da pensão mensal de R$ 380,00 para R$ 189,99 e dos danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 7.500,00 por autor, argumentando que a conduta da vítima foi preponderante e determinante para o evento danoso.

Os apelados, em contrarrazões, sustentam que a responsabilidade do Município é objetiva nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e foi demonstrado pelo laudo pericial da POLITEC que a sinalização da via era deficiente, com cavaletes colocados a apenas 10 metros do maquinário, distância inferior à prevista no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do CONTRAN. Requerem o desprovimento do recurso.

Os autores interpuseram recurso de apelação adesivo requerendo a revisão da proporção de responsabilidade para, no mínimo, 50% para a vítima e 50% para o Município, argumentando que a falha na sinalização foi determinante para o acidente, pois o art. 1o, §3o, do CTB impõe ao Município o dever de assegurar o trânsito seguro e de sinalizar adequadamente obras viárias, e que os cavaletes estavam posicionados a apenas 10 metros do maquinário, contrariando normas técnicas e a Resolução 39/98 do CONTRAN.

Pleiteiam a majoração da pensão mensal para valor não inferior a 50% do salário da vítima, sustentando que o valor de R$ 380,00 é insuficiente para assegurar a subsistência dos dependentes e invocando jurisprudência do STJ no sentido de que a pensão deve corresponder a 2/3 da remuneração da vítima; bem como a majoração dos danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por autor.

O Município apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo seu desprovimento e reiterando os argumentos de culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa concorrente na proporção de 85% para a vítima e 15% para o Município.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, argumentando que a pretensão de culpa exclusiva não encontra amparo no laudo oficial, que expressamente indica a existência de falha de sinalização; e que a sentença aplicou corretamente a graduação da concorrência, repartindo-a em 70% (vítima) e 30% (Município), a partir da preponderância causal do excesso de velocidade e embriaguez, sem descurar da contribuição municipal pela sinalização insuficiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Em breve histórico da lide, na origem, trata-se de Ação de Indenização em decorrência do falecimento de Lázaro Aparecido de Souza, marido da autora Doane Maria da Silva Souza e pai dos demais autores.

Conforme a inicial, no dia 12/08/2022 por volta das 23h50, a vítima estava conduzindo sua motocicleta pela Av. Marechal Rondon e, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Goiás, colidiu com máquinas de pavimentação do Município de Pontes e Lacerda, que se encontravam paradas sobre a pista, vindo a óbito.

A sentença adotou o critério da culpa concorrente, tendo em vista que o laudo pericial afirmou que “
A causa determinante do acidente se deve ao excesso de velocidade do veículo colidente V1-
MOTOCICLETA, pois, caso a motocicleta trafegasse na velocidade de pista (40 km/h), a partir do ponto de percepção PP15, haveria tempo e espaço suficiente para o condutor imobilizar o veículo antes do sítio de colisão com o trator, conforme discutido na seção 8.3 do presente laudo pericial.”

1.Apelação do Município de Pontes e Lacerda:

O Município alega que se tratou de culpa exclusiva da vítima, conforme o laudo pericial, que aponta a causa determinante para o acidente o excesso de velocidade para a via e estado de embriaguez.

Sustenta que se a vítima estivesse na velocidade máxima permitida para a via (40 km/h), teria visualizado a sinalização e freado a motocicleta a tempo de evitar o acidente.

Entretanto, conforme ficou comprovado, a sinalização fixada pelo Município não estava na distância mínima prevista pela legislação, pois o laudo pericial expressamente apontou a falha de sinalização.

A distância mínima seria 30 metros, conforme Resolução n. 39/98 do CONTRAN, e os cavaletes estavam a apenas 10 metros.

Havendo falha na sinalização, escorreita a sentença ao reconhecer a culpa concorrente.

O Município, de forma subsidiária, pugna pela redistribuição da culpa concorrente, para que recaia 85% para a vítima e 15% para o Município.

Não comporta acolhimento tal pedido.

A sentença, de forma proporcional, em razão do fato determinante de excesso de velocidade, já aplicou o percentual de 70% para a vítima e 30% para o Município, justamente em razão da falha de sinalização.

Aumentar esta proporção para a vítima seria relativizar à quase insignificância a falha do ente municipal em sinalizar adequadamente a via.

Diante disso, não comporta provimento o recurso.

2.Recurso de Doane Maria da Silva Souza e Outros:

Os Apelantes, em recurso adesivo, objetivam a revisão da proporção de responsabilidade para, no mínimo, 50% para a vítima e 50% para o Município, argumentando que a falha na sinalização foi determinante para o acidente, pois o art. 1o, §3o, do CTB impõe ao Município o dever de assegurar o trânsito seguro e sinalizar adequadamente obras viárias, e que os cavaletes estavam posicionados a apenas 10 metros do maquinário, contrariando normas técnicas e a Resolução 39/98 do CONTRAN.

Contudo, conforme já exposto na análise do recurso do Município, a sentença aplicou proporcionalmente a culpa concorrente de forma correta pois, ao contrário do que afirmam os Apelantes, o laudo pericial apontou expressamente que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade da vítima para a via, destacando-se também o alto teor de álcool no sangue da vítima, de 16,2 dg/L, que equivale a 1,62 gramas de álcool por litro no sangue.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que a concentração igual ou superior a
6 dg/L
(0,6 g/L) é considerada crime de trânsito (Art. 306, §1o, I). O valor de 16,2 é quase
três vezes
o limite para crime de trânsito e infinitamente maior que a tolerância zero.

O laudo pericial afirma que
"caso a motocicleta trafegasse na velocidade de pista (40 km/h), a partir do ponto de percepção PP haveria tempo e espaço suficiente para o condutor imobilizar o veículo antes do sítio de colisão com o trator
" .

Ainda, o laudo pericial, a partir de simulações realizadas, esclarece que a vítima trafegava numa velocidade entre 70 e 80 km/h pouco antes de colidir com o maquinário, e é incontroverso que a velocidade máxima, naquela via, era de 40 km/h.

Dessa forma, incabível aplicar uma proporção de 50% para cada parte na culpa concorrente, pois a culpabilidade da vítima para o acidente é maior que a do Município.

Também pleiteiam a majoração da pensão mensal para valor não inferior a 50% do salário da vítima, sustentando que o valor de R$ 380,00 é insuficiente para assegurar a subsistência dos dependentes, invocando jurisprudência do STJ no sentido de que a pensão deve corresponder a 2/3 da remuneração da vítima.

De igual forma, tal pretensão recursal não comporta acolhimento.

Os próprios apelantes admitem que a pensão mensal, conforme posicionamento do STJ, deve corresponder a 2/3 da remuneração da vítima e a sentença assim o fez. Confira-se:

“Assim, reconheço o direito dos autores ao recebimento de pensão mensal, que deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário que a vítima recebia, no valor de R$ 1.266,67 (mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), até a data em que o falecido completaria 73 anos de idade, conforme a expectativa de vida do brasileiro segundo dados do IBGE.”

Ocorre que a culpa é concorrente. Dessa forma, após aplicar os 2/3, a sentença corretamente diminui para 30% do valor apurado, na proporção da culpabilidade atribuída ao ente Municipal:

Contudo, considerando a concorrência de culpas na proporção acima fixada (70% para a vítima e 30% para o Município), a pensão mensal deve ser reduzida para 30% de seu valor, resultando em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) mensais.

Dessa forma, há inclusive falta de interesse recursal neste ponto, pois a sentença reconheceu a pensão mensal equivalente a 2/3 da remuneração da vítima.

Ocorre que, corretamente, apurou o valor na proporção da culpa do Apelado, equivalente a 30%.

A majoração dos danos morais para R$ 60.000,00 por Apelante também não se sustenta diante da culpa concorrente, na proporção de 30% para o Município.

É preciso esclarecer que a culpa concorrente reflete diretamente nos valores indenizatórios e, portanto, o valor fixado, de R%15.000,00 para cada apelante, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao grau de culpa do ente municipal.

Destaca-se, neste aspecto, o trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“A respeito dos danos morais, o valor de R$ 15.000,00 por autor foi fixado considerando a gravidade do dano (óbito), a culpa concorrente com preponderância da vítima, e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa e de resguardar a capacidade financeira do ente público. Assim, não se justifica a majoração a R$ 60.000,00 por autor, tampouco a minoração pretendida pelo Município para R$ 7.500,00, pois a quantia arbitrada guarda razoabilidade e proporcionalidade no cenário fático-probatório específico dos autos”.

Por tais razões, não comporta provimento o recurso dos autores da ação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

Diante do desprovimento dos recursos, devem ser majorados em 1% os honorários de sucumbência, conforme art. 85, §11, do CPC e Tema 1059 do STJ.

Com isso, os honorários de sucumbência passam de 10% para 11% sobre o valor da condenação, destacando-se que deste percentual de honorários, é devido pelo Município 30% e pelos autores da ação é devido 70%, observando-se a inexigibilidade em relação aos autores, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026